Tribunal: TCU
Processo: 009.229/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos por Maria Alice Mendes da Silva Tomaz, Regente Marinho Beltrão da Rocha e Isabel Camargo Pego Doenha, contra o Acórdão 8699/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. tornar sem efeito o item 9.3.1 do Acórdão 8699/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da negativa de registro dos atos de aposentadoria dos interessados, devem ser mantidos os pagamentos das parcelas de quintos decorrentes de funções exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, visto que amparadas por decisão judicial transitada em julgado, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE; 9.4. enviar cópia desta deliberação aos recorrentes e ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO.